Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Direito administrativo. Responsabilidade civil do estado. Inclusão indevida no polo passivo de demanda judicial. Erro de qualificação da parte. Inexistência de dano comprovado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais em razão de sua inclusão indevida no polo passivo de demanda judicial promovida pela Defensoria Pública do DF. Alega o recorrente que sofreu abalo moral decorrente da utilização equivocada de seus dados pessoais na qualificação da parte adversa, o que resultou na sua inclusão no cadastro eletrônico do processo.
Ii. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve responsabilidade civil do Estado pela inclusão indevida do autor no polo passivo da ação judicial; e (ii) apurar se ocorreu dano moral passível de indenização em decorrência do erro.
Iii. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, com fundamento na teoria do risco administrativo, exigindo a comprovação de três requisitos cumulativos: ocorrência de dano, conduta administrativa (ação ou omissão) e nexo causal entre ambos.
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. A manifestação de vontade da pessoa jurídica estatal é externada por seus servidores. No caso, cuida-se de ato praticado por Defensor Público que inseriu equivocadamente dados pessoais do recorrente na qualificação da verdadeira parte processual.
6. No caso concreto, a inclusão indevida do recorrente no polo passivo da demanda judicial originou-se de erro cometido por Defensor Público ao utilizar equivocadamente seus dados pessoais na qualificação da parte adversa, restando comprovado o nexo causal entre o ato praticado e a inclusão nos sistemas informatizados do Tribunal. Isso ocorreu em virtude de a Defensoria Pública do DF patrocinar em juízo os interesses de pessoa que litiga contra o recorrente em outros processos judiciais.
7. Além do erro, verifica-se o nexo entre o ato praticado e a inclusão do recorrente no cadastro do sistema informatizado do Tribunal, posto que oriundo daquela conduta equivocada.
8. Todavia, a configuração do dano não se verifica, já que, conforme os autos, a Defensoria Pública corrigiu prontamente o erro, comunicando o equívoco ao juízo, que determinou a imediata exclusão do recorrente do processo.
9. Não houve citação ou qualquer outra consequência processual prejudicial ao recorrente, sendo o ocorrido classificado como mera irregularidade por desídia, mas incapaz de produzir abalo moral indenizável.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.